Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA DE QUE O VEÍCULO NÃO PODERIA ESTAR NO LOCAL DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO AUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que, ao julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade do auto de infração n. GE01191902 e, por decorrência lógica, determinar a exclusão da multa e pontuação oriunda de tal auto do cadastro da autora. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que a recorrida não provas robustas dos fatos alegados, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos da administração. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para manutenção do auto de infração.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.

III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, presumindo-se que foram editados segundo os requisitos legais. Contudo, podem ser elididos por prova em sentido contrário.

IV. No caso dos autos, embora as pessoas ouvidas sejam próximas à autora, considero as informações prestadas são aptas a relativizar a regra prevista no art. 447 do CPC. Os §§ 4o e 5o do dispositivo legal supracitado admite a oitiva de testemunhas suspeitas, cabendo ao magistrado, a depender das circunstâncias do caso concreto, atribuir valor à prova. Entendo que a demandante não dispunha de outro meio de prova para demonstrar suas alegações. Os informantes foram uníssonos em afirmar que o automóvel da requerente ficou estacionado na QNM 03 durante todo o período da tarde do dia 06.10.2020, indicando que não estaria transitando na localidade da autuação. A versão apresentada pela autora foi mantida durante todo o curso do processo judicial e administrativo, inclusive, quando da realização da audiência de instrução. Ressalta-se, ainda, que não foi possível a abordagem da condutora por ocasião da autuação (CTB, art. 280, § 3.o) e não há imagem do veículo no momento da infração. Assim, em que pese o rigor habitual dos agentes da parte recorrida no exercício de suas atividades, não se descarta a possibilidade de erro no caso concreto, pois restou demonstrado que o veículo não poderia estar no local da infração. Assim, não merece reparo a sentença que declarou a nulidade do ato.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Isento de honorários em razão da ausência de contrarrazões..

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95